Tribunal: TJSP
Processo: 1503411-55.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada e concurso de agentes) tentado. Preliminar de nulidade da prova, em razão de a prisão ter sido realizada por guardas municipais, rejeitada. No mérito, materialidade e autorias comprovadas. Prova segura. Confissão corroborada pelas provas produzidas em juízo. Qualificadoras demonstradas pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Afastado o

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada e concurso de agentes) tentado. Preliminar de nulidade da prova, em razão de a prisão ter sido realizada por guardas municipais, rejeitada. No mérito, materialidade e autorias comprovadas. Prova segura. Confissão corroborada pelas provas produzidas em juízo. Qualificadoras demonstradas pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Afastado o concurso formal. Crime único. Ausência de prova da ciência prévia sobre a individualização de bens. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da utilização da qualificadora excedente como circunstância negativa. Confissão informal mencionada em depoimento de testemunha. Ausência de confissão espontânea dos réus. Fração de redução pela tentativa justificada. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos preservada. Recursos parcialmente providos.